Tribunal: TJSP
Processo: 2231446-37.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – V. Acórdão rescindendo manteve sentença de procedência de ação indenizatória por evicção – Inexistência de violação à coisa julgada – Anterior ação de adjudicação compulsória em que litigaram as partes não impede o ajuizamento da ação indenizatória – Ao contrário, a ação indenizatória é o efeito da obrigação de fazer ter se tornado impossível, pois o ora autor, titular do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – V. Acórdão rescindendo manteve sentença de procedência de ação indenizatória por evicção – Inexistência de violação à coisa julgada – Anterior ação de adjudicação compulsória em que litigaram as partes não impede o ajuizamento da ação indenizatória – Ao contrário, a ação indenizatória é o efeito da obrigação de fazer ter se tornado impossível, pois o ora autor, titular do domínio, outorgou a escritura a terceiro de boa-fé – Inexistência de violação das inúmeras normas jurídicas arroladas na inicial – Inocorrência de prescrição ou de violação à cessão de posição contratual – Compromisso de compra e venda passível de cessão por trespasse, devidamente notificado ao Banco cedido – Acórdão rescindendo entendeu suficiente a notificação para impedir que o cedido outorgasse escritura em favor de terceiro – Inocorrência de erro de fato, uma vez que as teses controvertidas foram objeto de expresso exame pelo Acórdão rescindendo – Inconformismo com o resultado da demanda, ou possibilidade de outra interpretação de norma jurídica não autorizam a rescisão do julgado. Ação rescisória improcedente.